Tribunal: TJBA
Processo: 8036500-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036500-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIMONE SANTOS DE MORAIS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por dívida existente, mas sem que tivesse sido previamente notificada pela instituição financeira ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja o cancelamento da anotação e a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, em seu art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente aos clientes que os dados de suas operações de crédito serão registrados no SCR, devendo conservar a comprovação dessa comunicação por cinco anos. O art. 43, § 2º, do CDC reforça a obrigatoriedade da comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastros de dados, inclusive quando não solicitada por ele, aplicando-se também ao SCR. 4. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação da instituição financeira, ensejando o cancelamento da anotação no banco de dados do SCR, ainda que a dívida seja existente e não prescrita. 5. O dano moral não é presumido nas hipóteses em que a anotação decorre de dívida válida; sua configuração exige prova concreta do abalo sofrido, o que não ocorreu nos autos, sendo inaplicável a presunção de dano in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC. 2. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação, ensejando o cancelamento da anotação, ainda que a dívida seja existente e exigível. 3. A falta de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8036500-37.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante SIMONE SANTOS DE MORAIS e apelado BANCO BMG SA, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.